Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721210-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 59460358, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 64760655, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva proposta por ANTONIO ELMIRO VIEIRA, DIVINO ALVES FALEIROS, DAELSON ALVES DE SOUZA, EDVALDO DOS SANTOS e EZIQUIEL OLIVEIRA DA SILVA contra SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, in verbis: “Compulsando os autos, verifico que o pedido de reserva de honorários contratuais deduzidos pelo causídico que ajuizou o pedido de cumprimento de sentença, bem como o pedido formalizado em ID 46012724 pelo escritório que atuou na fase de conhecimento não foram apreciados. No que se refere ao pedido do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, para o destacamento dos honorários contratuais equivalente a 20% (vinte por cento) do crédito dos exequentes, DEFIRO-O, em razão dos contratos anexados aos autos. Lado outro, no que se refere ao pedido do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, INDEFIRO-O, tendo em vista que a relação contratual para o ajuizamento da demanda foi firmado com o SINDIRETA/DF, e não com os exequentes. Portanto, deverá deduzir sua pretensão perante o ente sindical, se o caso. Assim, remetam-se os autos ao Contador para a confecção de novos cálculos incluindo os honorários contratuais supracitados. Intimem-se. Cumpra-se.” “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 59460358. Aduz existência de omissão na r. decisão atacada, por ter deixado de intimar previamente os embargados para se manifestarem sobre o pedido formulado, impossibilitando que pudessem anuir ao pedido. Ainda, que não foi observada a Lei 8.906/94 que estabelece sobre o pagamento dos honorários convencionados com a entidade de classe, cujas obrigações decorrentes do contrato originário poderão ser assumidas pelos substituídos. Por fim, pede o deferimento do destaque dos honorários contratuais. Em resposta, o embargado afirma que não há qualquer omissão que embase os embargos aviados pelo credor, e postula pela rejeição dos embargos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há qualquer omissão no julgado. São inúmeros os pedidos de cumprimento de sentença individual de ação coletiva que tramitam perante este Juízo, em que os advogados constituídos pelo Sindicato na ação coletiva pleiteiam pela reserva dos honorários contratuais, sendo que em todos eles os exequentes também firmaram contrato individual de honorários contratuais com novos causídicos que os representam na fase de cumprimento de sentença. Ou seja, sempre há interesse de dois escritórios pela reserva do crédito. Neste caso, geralmente quando do recebimento do pedido, já há o indeferimento de plano, por entender este Juízo, que a relação contratual foi estabelecida com o Sindicado, e portanto, não cabe ao substituído arcar com o ônus do pagamento, precisamente quando apresenta contrato firmado de forma individual com outro causídico. Não há que se falar em descumprimento de Lei. Neste mesmo sentido, confira-se o julgado do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA A CONCORDÂNCIA COM A RETENÇÃO. 1. Considerando que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, não há como responsabilizar os seus filiados ou beneficiários pelos encargos por ela assumidos, visto que não participaram da contratação, nem fora comprovada a concordância com a retenção. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1247508, 07235530520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, mostra-se patente a intenção da parte embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão, para que se dê guarida ao seu interesse, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Preclusa esta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento, conforme cálculos de ID 59539383. Feito, intime-se o SLU a efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, sob pena de bloqueio, via BACENJUD. Decorrido, sem o pagamento, promova-se o pedido de bloqueio, via BACENJUD, e expeçam-se Alvarás em favor dos credores. Após, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Pede o agravante a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% em seu favor. A concessão do efeito suspensivo postulado, com o objetivo de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e evitar a expedição das RPVs é desnecessária, pois, conforme se constata do pronunciamento judicial acima destacado, ele está subordinado à preclusão. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora